Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014922-85.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), REC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 74.564.550/0001-70 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS REJEITADOS.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
, não caracteriza decisão surpresa a contrariar o artigo 10 do Código de Processo Civil, por se tratar - a legitimidade - de condição da ação, sobre cuja ciência prévia não pode a parte autora alegar desconhecimento.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão que, de ofício, suscitou e acolheu preliminar de ilegitimidade
ad causam
, do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, e, em consequência, denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito (id. 78056485).

O
decisum
ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – VALIDAÇÃO – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – QUESTÃO DE ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE.

O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra o ato da autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que praticou ou se omitiu no ato tido como violador do direito líquido e certo.

O Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – e os Coordenadores do Cadastro Ambiental Rural, ambos da SEMA/MT, não são autoridades legitimadas para figurarem como coatoras em mandado de segurança, já que o ato questionado foi emitido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

A Embargante sustenta, em síntese, violação ao princípio da não-surpresa, porquanto o acórdão se baseou em voto da primeira Vogal sobre matéria não suscitada no Agravo de Instrumento e sobre a qual não lhe foi concedida oportunidade para se manifestar.

Sustenta que não pôde influenciar na formação da convicção do julgador, situação que o legislador pretendeu evitar ao dispor, nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, sobre a impossibilidade de prolação de decisão sem prévia audição da parte, ainda que se trate de matéria decidida de ofício.

Requer, portanto, o acolhimento dos presentes Embargos, a fim de anular o acórdão e determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada de ofício.

Em contraminuta, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 80516459).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de
violação ao princípio da não-surpresa, porquanto o acórdão se baseou matéria arguida de ofício pelo julgador, sobre a qual não foi concedida ao Embargante oportunidade para se manifestar.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, a Embargante alega inobservância ao artigo 10 do CPC, que trata do princípio da não-surpresa, segundo o qual, em regra, o magistrado não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Confira-se:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que referida norma não pode ser considerada de aplicação absoluta. Confira-se:

1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal.

2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.

4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.

5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015).

6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo.

7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." 8. Ademais, o ato judicial impugnado pelo mandado de segurança é decisão monocrática proferida em sede de ação ordinária que visa à anulação de ato que determinou perda de graduação do ora recorrente. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

Neste caso, a alegação de violação do princípio da não-surpresa decorre do reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança.

Contudo, a irresignação da Embargante improcede.

Primeiramente, pertinente registrar que a intenção do legislador, nos artigos 9 e 10 do CPC, foi a de resguardar a efetividade do princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

O mandado de segurança, disciplinado na Lei no 12.016/2009, exige a constatação, de plano, do direito alegado líquido e certo, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Assim, a legitimidade das partes deve ser observada no momento do ajuizamento, não caracterizando surpresa a decisão sobre condição da ação que a parte tinha obrigação de prever.

Ademais, a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora, não causa prejuízo ao direito subjetivo da Impetrante. Ao contrário, permite que deduza sua pretensão contra a autoridade correta, evitando, assim, decisões nulas ou prolatadas por juízo incompetente, em clara violação ao princípio do juiz natural.

Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021